Tribunal: STJ
Processo: 1040718-57.2023.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2767209 - SP (2024/0385572-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: FELIPE JOSE DA SILVA
ADVOGADOS
: GILSON KIRSTEN - SP098077
LUCAS GIL KIRSTEN - SP492635
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRABALHO.
COMPROVAÇÃO PERICIAL DAS LESÕES, DO NEXO CAUSAL E DA INCAPACIDADE
LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE DO SEGURADO. REABILITAÇÃO NÃO INDICADA
NO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
No caso concreto, o Tribunal de origem, com base na análise do conjunto probatório,
1.
especialmente do laudo pericial, concluiu que não houve indicação de necessidade de
reabilitação profissional. Infirmar tais conclusões demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/08/2025
13/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA49534914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: d4134b0b-6b1d-41a4-8602-b530955ed907

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2767209 - SP (2024/0385572-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: FELIPE JOSE DA SILVA
ADVOGADOS
: GILSON KIRSTEN - SP098077
LUCAS GIL KIRSTEN - SP492635
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRABALHO.
COMPROVAÇÃO PERICIAL DAS LESÕES, DO NEXO CAUSAL E DA INCAPACIDADE
LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE DO SEGURADO. REABILITAÇÃO NÃO INDICADA
NO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
No caso concreto, o Tribunal de origem, com base na análise do conjunto probatório,
1.
especialmente do laudo pericial, concluiu que não houve indicação de necessidade de
reabilitação profissional. Infirmar tais conclusões demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por FELIPE JOSÉ DA SILVA contra a
decisão de fls. 282-284 (e-STJ), da lavra desta relatoria, que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial.
O apelo especial foi deduzido com fundamento nas alíneas
e
do
a
c
permissivo constitucional, com o intuito de reformar acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-STJ, fl. 198):

ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Amputação do 1o e 2o dedos
da mão direita - Comprovação pericial das lesões, do nexo causal e da
incapacidade laborativa parcial e permanente do segurado – Auxílio-acidente
devido – Sentença mantida - Recurso oficial parcialmente provido, improvido
o recurso voluntário do autor.
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 207-219), o recorrente apontou
divergência jurisprudencial e violação do art. 62 da Lei n. 8.213/1991.
Alegou que foi ignorado o dispositivo legal que prevê a reabilitação
profissional do segurado, mesmo após comprovada a incapacidade parcial e
Documento eletrônico VDA48551388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:30
Código de Controle do Documento: ad200247-229c-445e-9062-10bb10112ff1

permanente. Argumentou que, enquanto não for submetido ao procedimento de
reabilitação, deve receber auxílio-doença, passando a receber auxílio-acidente após a
reabilitação.
Em razão do juízo prévio negativo de admissibilidade do recurso especial, o
insurgente interpôs agravo, ocasião em que foi julgado nos termos da seguinte ementa
(e-STJ, fl. 282):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRABALHO.
COMPROVAÇÃO PERICIAL DAS LESÕES, DO NEXO CAUSAL E DA
INCAPACIDADE
LABORATIVA
PARCIAL
E
PERMANENTE
DO
SEGURADO. REABILITAÇÃO NÃO INDICADA NO LAUDO PERICIAL.
REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
No agravo interno (e-STJ, fls. 288-295), o agravante refuta a aplicação da
Súmula 7/STJ, por entender que a controvérsia é exclusivamente de direito.
Para tanto, assevera que a discussão se limita à correta aplicação do artigo
62 da Lei 8.213/1991, que garante o direito à reabilitação profissional antes da
cessação do benefício, sendo, desse modo, indevida a negativa de conhecimento do
recurso com base em reexame probatório.
Assim, postula a reforma da decisão e para que seja provido o recurso
especial.
Sem impugnação (e-STJ, fl. 301).
É o relatório.
VOTO
Reexaminando os autos, não se vislumbram razões para o provimento deste
agravo interno.
Ao analisar a controvérsia dos autos, o Tribunal estadual manteve a
concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício e não concedeu a
reabilitação profissional requerida, nos seguintes termos (e-STJ, fls. 199-200 – sem
grifos no original):

Acidente típico do trabalho ocorrido no dia 07.02.2023, devidamente
comunicado à autarquia (CAT de fls.153/154), que concedeu ao autor auxílio-
doença por acidente do trabalho (fls. 31).
A prova pericial realizada nos autos pelo Dr. Bruno Ricciardi Silveira
constatou que o autor, em razão do acidente típico, sofreu amputação do 1o
e 2o dedos da mão direita. E acrescenta:
“Teste semiológicos realizados com o periciado revelam que existe uma
dificuldade com diminuição na função de sua mão direita em virtude da
amputação sofrida em dois dedos. Além disso, como acometeu polegar e
Documento eletrônico VDA48551388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:30
Código de Controle do Documento: ad200247-229c-445e-9062-10bb10112ff1

segundo dedo, há prejuízo importante ao movimento de pinça e de oposição
entre o polegar e demais dedos, há diminuição de força muscular e
diminuição de capacidade de preensão da mão.” (fls.97)
O nexo causal foi estabelecido pela perícia e reconhecido tanto pela
empregadora, ao emitir a CAT de fls., como pela autarquia, que lhe
concedeu auxílio-doença acidentário.
Reconheceu, por fim, o perito a incapacidade parcial e permanente do autor
para o trabalho habitual (mecânico de máquina de estamparia).
Destarte, a concessão de auxílio-acidente de 50% do salário de benefício (ut
artigo 86 e §§ da Lei 8.213/91 e alterações posteriores) era mesmo medida
que se impunha. Neste passo, é de se ressaltar: - consolidada a lesão, não é
de se falar em reabilitação profissional.
Ademais, a singela resposta ao quesito 6 (fls.98) no sentido de que as
sequelas permitem readaptação em outra função não autoriza, por si só, o
seu encaminhamento ao processo de reabilitação; não basta a perícia dizer
que o segurado pode ser readaptado. É de mister que a perícia indique a
necessidade de reabilitação e aponte no que ela consiste para que a medida
.
seja possível e exequível, o que não ocorre no caso dos autos
. (fls.90)
Ademais, o autor “retornou ao trabalho exercendo a mesma função”
Como se pode notar, o Tribunal de origem fundamentou sua decisão na
análise detalhada das provas e das circunstâncias fáticas apresentadas nos autos,
concluindo que, embora a perícia tenha constatado a incapacidade parcial e
permanente do recorrente, não houve indicação específica da necessidade de
reabilitação profissional.
De forma diversa afirma o insurgente, ao destacar que “a reanalise de
matéria fática caberia se houvesse dúvidas se o Agravante poderia ou não ser
submetido ao processo de reabilitação profissional, mas o laudo pericial reconheceu a
sua incapacidade parcial e permanente, o nexo causal, bem como a necessidade de
, ou seja, essa questão é incontroversa” (e-STJ, fl. 291; sem grifo no
ser reabilitado
original).
Entretanto, a conclusão adotada – de que não houve indicação, pela perícia,
da necessidade de reabilitação – teve, como ponto de partida, a análise dos fatos
ocorridos, cujo reexame é vedado em recurso especial.
Registre-se, portanto, não ser caso de revaloração da prova, porque não é
possível o acolhimento do recurso com a simples revaloração de fatos, mas,
diferentemente, seria necessário o revolvimento do conjunto probatório, medida
obstada, no caso, pela Súmula 7/STJ.
Logo, como não demonstrou argumentação capaz de ilidir os fundamentos
invocados pela decisão agravada, o presente recurso não se revela apto a afastar o
conteúdo do julgado impugnado.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA48551388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:30
Código de Controle do Documento: ad200247-229c-445e-9062-10bb10112ff1

É o voto.
Documento eletrônico VDA48551388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:30
Código de Controle do Documento: ad200247-229c-445e-9062-10bb10112ff1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.767.209 / SP
Número Registro: 2024/0385572-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10407185720238260053
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FELIPE JOSE DA SILVA
ADVOGADOS : GILSON KIRSTEN - SP098077
LUCAS GIL KIRSTEN - SP492635
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - AUXÍLIO-
ACIDENTE (ART. 86)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FELIPE JOSE DA SILVA
ADVOGADOS : GILSON KIRSTEN - SP098077
LUCAS GIL KIRSTEN - SP492635
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49502413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:39:51
Código de Controle do Documento: 882b4ee4-611a-435f-8ac8-1828f9fe9693

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:39:51
Código de Controle do Documento: 882b4ee4-611a-435f-8ac8-1828f9fe9693